Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-93.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA.
I - Para a configuração do crime de estupro – art. 213 do CP, deve estar comprovado o constrangimento por meio de violência ou grave ameaça, para a prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, objetivando a satisfação da lascívia do agente.
II - O art. 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, não havendo previsão de violência no tipo penal.
III - Nos crimes sexuais, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial.
IV - Se a vítima afirma que o réu praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, ignorando sua vontade, porém não exercendo violência ou grave ameaça, deve ser mantida a sentença que desclassificou estupro para importunação sexual, em observância ao disposto no art. 383, § 1o do CPP, determinando o encaminhamento dos autos para que o MP analise a possibilidade de oferecimento do ANPP.
V - Recurso conhecido e desprovido.